Tribunal: TJSP
Processo: 2040019-19.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2040019-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é peticionário
ALESSANDRO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, GERALDO
WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO
SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2040019-19.2020.8.26.0000 -Voto no 52.736
2
REVISÃO CRIMINAL No 2040019-19.2020.8.26.0000
COMARCA DE ITUPEVA
PETICIONÁRIO: ALESSANDRO DIAS
VOTO No 52.736
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por
ALESSANDRO DIAS, condenado ao cumprimento de 6 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600 dias-multa, no piso,
por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, conforme a sentença de
fls. 137/140, mantida pelo V. Acórdão de fls. 215/222, já transitado em
julgado,
como
se
vê
à
fl.
239,
do
processo
digital
no
0002746-62.2017.8.26.0544.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621, do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas
ao feito principal não são suficientes para alicerçar a condenação que o
desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente, requer
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de
entorpecentes. Se assim não for, pleiteia a redução da pena imposta e o
abrandamento do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2040019-19.2020.8.26.0000 -Voto no 52.736
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
27/33.
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Estatuto de Rito,
dado que o postulante - fazendo tabula rasa da natureza mais do que
excepcional da Revisão Criminal - não demonstrou que o caso realmente
se amolda a alguma das hipóteses previstas nesse dispositivo, de modo que
o recurso sequer deveria ser conhecido.
Todavia, excepcionalmente, conheço do pedido e
ressalto que não é exato dizer que o conjunto probatório amealhado não é
suficiente para sustentar a condenação imposta a DIAS.

Segundo
as
provas
coligidas,
milicianos
surpreenderam DIAS vendendo narcóticos, sendo certo ele guardava 18
cápsulas eppendorf de cocaína, além de R$ 10,00.

Destarte, é irreal afirmar que a condenação
imposta ao ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode
DIAS não concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos
probatórios coligidos, positivamente, ela não é, de maneira que não há se
falar em absolvição, e nem, menos ainda, em desclassificação do crime de
tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes. Aliás, mesmo tendo DIAS
dito que é simples usuário de drogas, é claro que isto não impede que ele
seja, também, traficante, mesmo porque “nenhuma incompatibilidade
existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra,
vivem associados” (RT 411/104).
Por outro lado, todos sabem que é “Inviável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2040019-19.2020.8.26.0000 -Voto no 52.736
4
utilizar-se do pleito revisional para alterar o quantum da pena, segundo
entendimento particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser
adotada como uma segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp
No 734.052/MS - Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado em 10/DEZ/2015).
Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro
técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre,
ainda que indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei”
(RJDTACrim 6/250).

Por fim, não se pode mais falar de abrandamento
de regime prisional, ao menos na opinião de Guilherme de Souza Nucci,
para quem “A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir,
fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que
envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a
sentença - ou o acórdão - não há que se autorizar alteração, pois é uma
ofensa à coisa julgada”. (Código de Processo Penal Comentado, 14a ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1244/1245).
Nestas condições, INDEFIRO o presente pedido
revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator